Tribunal: TJES
Processo: 5003116-17.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003116-17.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ADRIANA FERRAZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO POR SUPOSTO CONSUMO IRREGULAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c revisão e/ou anulação de débito, declarou a nulidade do TOI n. 9181498 e das cobranças dele decorrentes, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia, a cessação das cobranças relativas ao TOI e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. No recurso, a concessionária formula 3 pedidos principais: I) a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura da instrução para produção de prova pericial; II) subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais; e III) sucessivamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 4 questões em discussão: (I) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se o TOI n. 9181498 e o débito dele decorrente são válidos, embora fundados em procedimento administrativo realizado sem a presença da consumidora ou de representante seu; (III) determinar se a suspensão do fornecimento de energia nessas circunstâncias gera dano moral indenizável; e (IV) definir se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O magistrado, como destinatário da prova, indefere diligência inútil ou protelatória, e a perícia judicial posterior não afasta a nulidade originária de procedimento administrativo unilateral, razão pela qual o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa.

4. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, com incidência das normas protetivas aplicáveis à prestação de serviço público essencial.

5. A concessionária não observa o devido processo administrativo previsto no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL quando realiza a avaliação técnica do medidor em laboratório próprio, sem a presença da consumidora ou de representante seu, o que torna unilateral a prova e afasta a legitimidade da cobrança de dívida pretérita.

6. A cobrança fundada em TOI produzido unilateralmente não legitima a interrupção do fornecimento de energia elétrica, porque o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados de forma prévia e efetiva.

7. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente cinco meses, com base em débito viciado, configura dano moral, e a indenização de R$ 8.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano e com os parâmetros adotados em casos análogos pela Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental basta para o julgamento e a perícia posterior não sana vício originário de procedimento administrativo unilateral.

2. A concessionária não pode exigir débito pretérito nem interromper o fornecimento de energia com base em TOI apurado sem contraditório efetivo e sem a presença do consumidor ou de representante seu na avaliação técnica do medidor.

3. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, gera dano moral indenizável, e o arbitramento deve observar a extensão do dano e os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 85, § 11; CDC, arts. 2º e 3º, caput e § 3º; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível n. 5000561-65.2022.8.08.0002, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 16-03-2026; Apelação Cível n. 5000443-58.2021.8.08.0056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, j. 20-01-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
. 5003116-17.2022.8.08.0047
.

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: ADRIANA FERRAZ DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 17393427,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da
Segund
a
Vara
Cível
d
a Comarca
de S
ão Mateus
,

nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c revisão e/ou anulação de débito”

ajuizada
contra
ela
por

Adriana Ferraz
d
e Oliveira
, que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial “
para DECLARAR a nulidade do TOI de n.º 9181498 e das cobranças por ele geradas, bem como CONDENAR a requerida EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A a:
I
) restabelecer o serviço de energia elétrica na unidade consumidora da requerente;
II
) cessar as cobranças relativas ao TOI n.º 9181498, inclusive da cobrança datada de 08/11/2021;
III
) pagar danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial (19/05/2022- ID n° 17323632), o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)”;
e a condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda (valor econômico do TOI mais valor fixado a título de danos morais).

Nas razões recursais
(id 17393428)

a apelante sustentou
, em síntese
,
que: 1) “há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor”, sendo inequívoco o cerceamento ante o indeferimento da prova pericial técnica; 2) “não há que se falar em vício, tampouco em unilateralidade do procedimento”,
visto que
foi realizado nos exatos termos da regulamentação vigente da ANEEL; 3) “não há qualquer conduta ilícita a ser imputada à EDP, uma vez que a exigibilidade do débito decorre da constatação da diferença apurada pela distribuidora de energia em decorrência do consumo irregular”; e 4) “seja reduzida a condenação a título de danos morais, para quantia muito inferior a imposta pela r. sentença, notadamente pautada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade”.

Requereu o provimento do recurso para que seja “anulada a r. sentença, autorizando-se a produção da prova pericial” ou, alternativamente, reformada a r. sentença para “julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial” e, subsidiariamente, que “seja reduzida a condenação a título de danos morais, para quantia muito inferior a imposta pela r. sentença” (id 17393428 – fls. 6
e
17).

Sem contrarrazões (certidão id 17393433).

O recurso
não merece
provimento.

Inicialmente,
analiso
a
preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante sob
o pálio de que
o indeferimento da prova pericial técnica judicial inviabilizou a comprovação da regularidade de sua conduta.

De certo,
que
c
omo destinatário da prova, cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, do CPC, notadamente quando o acervo documental já se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso,
denota-se que
a pretensão da concessionária de realizar perícia judicial tardia não possui o condão de sanar o vício de unilateralidade ocorrido na esfera administrativa, uma vez que o ônus de produzir prova técnica idônea e bilateral, assegurando o contraditório imediato ao consumidor, recai sobre a prestadora de serviço no momento da apuração da suposta irregularidade.

Conforme assentado por este Egrégio Tribunal, o cerceamento de defesa não se configura quando a prova pretendida mostra-se inócua para desconstituir a nulidade de um procedimento administrativo originariamente viciado.

Neste sentido:

“
[...
].
O juiz, como destinatário da prova, determina as diligências necessárias ao julgamento e indefere as inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, inexistindo cerceamento quando o acervo já permite decidir a controvérsia jurídica relevante. A controvérsia não se limita à existência física de avaria no medidor, mas à validade jurídica do procedimento administrativo de apuração, de modo que a perícia judicial posterior não sana vício originário do procedimento adotado pela concessionária”
(TJES – Apelação Cível n. 5000561-65.2022.8.08.0002, Re
l. Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, Terceira Câmara Cível, data do julgamento:
16-03-2026
).

Logo,
rejeito a preliminar.

Quanto
ao mérito, imperioso registrar que a relação jurídica entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor
(
artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º
)
, notadamente a responsabilidade civil objetiva da concessionária e a inversão do ônus da prova em favor da hipossuficiente técnica.

A controvérsia reside na
(in)
validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 9181498, lavrado em 08-11-2021, que imputou à
a
pelada um débito de R$ 15.252,92 por suposto consumo irregular decorrente de um "furo na base do medidor".

C
ompulsando os elementos probatórios, verifica-se que a
a
pelante negligenciou o devido processo administrativo previsto no art. 129, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (
id
18101072 –
PJe primeiro grau
), realizado em laboratório da própria distribuidora, registra expressamente que a análise foi concluída sem a presença do cliente ou de seu representante. Tal circunstância esvazia a presunção de legitimidade do ato administrativo, tornando a prova estritamente unilateral e, portanto, insuficiente para lastrear a cobrança de dívida pretérita e a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta que a constatação de fraude por meio de procedimento unilateral da concessionária não legitima a interrupção de serviço essencial, visto que o contraditório deve ser prévio e efetivo, não meramente formal ou postergado.

N
a perspectiva do
caso, a Apelada demonstrou boa-fé ao manter a quitação regular de suas faturas mensais ordinárias, sendo surpreendida por cobrança vultosa baseada em inspeção questionável. Por conseguinte, a declaração de nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente são medidas que se impõem, ante a falha na prestação do serviço consubstanciada na inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, n
o que
diz respeito
ao dano extrapatrimonial, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, bem essencial à dignidade humana,
já sinaliza a
configura
ção do
dano moral
in re ipsa
,
o que d
ispensa
ria
a prova do efetivo prejuízo anímico.

A propósito,
n
a análise
detida
do caso esse prejuízo
se
revel
ou demonstrado, superando aquilo se poderia ser considerado como
mero desconforto cotidiano,
ou seja,
a
suspensão do serviço por aproximadamente cinco meses após a lavratura do TOI, sob o pretexto de inadimplemento de dívida viciada, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera íntima da consumidora.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se compatível com a extensão do dano e com o patamar adotado por esta Câmara em casos análogos de suspensão prolongada.
Neste sentido: (TJES – Apelação Cível n. 5000561-65.2022.8.08.0002, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 16-03-2026;
Apelação Cível n. 5000443-58.2021.8.08.0056, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 20-01-2026
).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência
de 10%
para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)